Tribunal: TJSP
Processo: 1025712-25.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de incidência no cálculo do Prêmio de Incentivo de Qualidade de décimo terceiro salário, abono de férias, adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de incidência no cálculo do Prêmio de Incentivo de Qualidade de décimo terceiro salário, abono de férias, adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa última decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes GILBERTO RIBEIRO
PEREIRA, PATRICIA ANDRADE GARCIA, LOURIVAL MARTINS DOS
SANTOS PRUDENCIO, MARISTELA APARECIDA SILVA PESSOAS,
EDMILSON PALASON, MARIA LUCIA BENTLIN DE SOUZA, SILVIA
ELENA VIEIRA DOS SANTOS, REGINA CELIA DE OLIVEIRA CAPUCINI,
CLAUDIA RIBEIRO FERNANDES e SABRINA SANTOS VIANA DA COSTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado parcialmente,
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053 -Voto no 33.372.
2
Apelação / Remessa Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apdos/Aptes: GILBERTO RIBEIRO PEREIRA, PATRICIA ANDRADE
GARCIA,
LOURIVAL
MARTINS
DOS
SANTOS
PRUDENCIO,
MARISTELA APARECIDA SILVA PESSOAS, EDMILSON PALASON,
MARIA LUCIA BENTLIN DE SOUZA, SILVIA ELENA VIEIRA DOS
SANTOS, REGINA CELIA DE OLIVEIRA CAPUCINI, CLAUDIA RIBEIRO
FERNANDES e SABRINA SANTOS VIANA DA COSTA
Comarca: São Paulo
Voto no 33.372.
EMENTA: Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de
incidência no cálculo do Prêmio de
Incentivo de Qualidade de décimo
terceiro salário, abono de férias,
adicional por tempo de serviço e
sexta-parte. Julgamento do mérito
do Recurso Especial 1.492.221/PR
(tema 905) pelo Superior Tribunal
de
Justiça
e
do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal. Contrariedade a envolver
o posicionamento dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta
Câmara
a
propósito
de
atualização monetária. Ajustamento
parcial dessa última decisão que
se impõe, portanto.
Apelações foram interpostas pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas
223 a 245) e Lourival Martins dos Santos
Prudencio e outras pessoas identificadas nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053 -Voto no 33.372.
3
autos (folhas 264 a 271) à respeitável sentença
(folhas
203
a
216)
pela
qual
se
julgara
parcialmente procedente o pedido dos autores de
fazer incidir no cálculo do Prêmio de Incentivo
de Qualidade décimo terceiro salário, abono de
férias, adicional pelo tempo de serviço e sexta-
parte.
Dado
provimento
ao
recurso
dos
autores e parcial provimento ao da requerida
(folhas 288 a 297), houvera oposição de embargos
de declaração pela Fazenda Pública do Estado de
São
Paulo
(folhas
300
a
306),
os
quais
rejeitados (folhas 311 a 316).
Sobreviera interposição de recurso
especial
(folhas
318
a
333)
e
recurso
extraordinário (folhas 334 a 344) pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Porém, antes do
exame de admissibilidade dessas irresignações,
verificara-se
deliberação
do
eminente
desembargador Presidente da Seção de Direito
Público (folhas 367 a 372) para o encaminhamento
destes autos a esta Câmara a fim de que
apreciado esse acórdão recorrido em conformidade
ao julgamento do recurso especial 1.492.221/PR
(tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053 -Voto no 33.372.
4
bem como ao do recurso extraordinário 870.947/SE
(tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 288 a 297) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) Assim, as diferenças de valores
deverão ser atualizadas monetariamente, segundo
índices da Tabela Prática do TJSP, desde quando
vencida casa parcela, e acrescidas de juros de mora
no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação,
até 29.6.2009. A partir de 30.6.2009, com a entrada
em vigor da Lei no11.960, cujo art. 5o alterou o
art. 1}-F da Lei no 9.494/97, a atualização
monetária, compensação de mora e remuneração do
capital sofrerão a incidência uma única vez até o
efetivo
pagamento,
dos
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, sem qualquer restrição. Ainda nesse passo,
anoto que a partir de 26 e março de 2015, de fato, a
atualização
monetária
será
feita
com
base
na
variação do IPCA-E (...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053 -Voto no 33.372.
5
Todavia, esse decisum não se revela
compatível à tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053 -Voto no 33.372.
6
11.960/2009, no tocante a correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação
do aresto proferido por esta Câmara a fim de
que, ressalvado o decidido para o período
anterior à entrada em vigor da Lei 11.960/2009
(que fora declarada inconstitucional a respeito
de atualização monetária), a partir de 30 de
junho de 2009 deva ser aplicada a Tabela Prática
deste Tribunal, que está baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, registra-se estar o acórdão
recorrido em conformidade à supradita decisão do
Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025712-25.2014.8.26.0053 -Voto no 33.372.
7
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.